Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS EM CONTA CORRENTE DA PARTE. SUPOSTA FRAUDE BANCÁRIA. ASTREINTES MENSAIS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Sabe-se que o Código de Processo Civil, no art. 497, dispõe que “na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”

2. A multa aplicada pelo d. juízo a quo visa compelir indiretamente que a parte obrigada arque com o cumprimento de sua obrigação, de sorte que o valor da multa deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta e constitui, portanto, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional.

3. A referida multa fixada pelo d. magistrado singular tem caráter inibitório e coercitivo, de modo que deve ser aplicada com fito de desestimular a recalcitrância da parte, com intuito de se fazer cumprir a decisão judicial.

4. Na hipótese, foi fixada multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 4.1. O montante arbitrado mostra-se proporcional, de sorte que não se revela exorbitante, porquanto a obrigação principal perfaz o valor total de R$ 145.226,90 (cento e quarenta e cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e noventa centavos).

5. Agravo conhecido e desprovido.